Tribunal: TJSP
Processo: 1008043-62.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – FALTA DE ANDAMENTO – EXTINÇÃO – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.
1 – Não se pode extinguir o processo com fundamento no artigo 485, III, CPC, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor para dar andamento ao processo;
2 – Inaplicável o teor da súmula 240 do STJ, que exige o pedido de extinção por parte do réu, pois este sequer foi citado;
3 – Banco credor que foi

Ementa:
APELAÇÃO – FALTA DE ANDAMENTO – EXTINÇÃO – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.
1 – Não se pode extinguir o processo com fundamento no artigo 485, III, CPC, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor para dar andamento ao processo;
2 – Inaplicável o teor da súmula 240 do STJ, que exige o pedido de extinção por parte do réu, pois este sequer foi citado;
3 – Banco credor que foi regularmente intimado, por carta com aviso de recebimento, de forma pessoal, portanto, para providenciar o andamento do feito. Inércia - Extinção que deve ser mantida.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008043-62.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante BANCO
PAN S.A., é apelado HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008043-62.2018.8.26.0038 -Voto no 29732
2
APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR
COMARCA: Foro de Araras
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dr. Antonio César Hildebrand e Silva
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO FALTA DE ANDAMENTO EXTINÇÃO
PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.
1 Não se pode extinguir o processo com fundamento no
artigo 485, III, CPC, sem que, previamente, seja intimado
pessoalmente o autor para dar andamento ao processo;
2 Inaplicável o teor da súmula 240 do STJ, que exige o
pedido de extinção por parte do réu, pois este sequer foi
citado;
3 Banco credor que foi regularmente intimado, por carta
com aviso de recebimento, de forma pessoal, portanto, para
providenciar o andamento do feito. Inércia - Extinção que
deve ser mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos,
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls.
149, cujo relatório se adota, que julgou EXTINTO o processo, sem apreciação do
mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.
Entendeu o Ilustre Magistrado a quo que, enviada a intimação postal ao
autor para providenciar o andamento do feito, e transcorrendo o prazo sem qualquer
providência, o processo comportaria extinção.
Irresignado apelou o demandante.
Pediu a reforma da r. sentença, com o prosseguimento da ação.
Requereu que fossem observados os princípios da economia e celeridade processual,
assim como o do aproveitamento dos atos processuais.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008043-62.2018.8.26.0038 -Voto no 29732
3
vieram contrarrazões, diante da ausência de citação do réu, sendo os autos
posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
No caso destes autos, mostrou-se presente a intimação a que alude o
art. 485, §1o, do CPC (fls. 147). O banco autor foi intimado pessoalmente, sendo lícita,
portanto, a extinção sem resolução do mérito, por falta de andamento.
Não há meios de entender que a intimação da parte é dispensável, uma
vez que sua previsão é legal e expressa. Sobre o tema lecionam, com a clareza que
lhes é peculiar, ROSA MARIA NERY e NELSON NERY JUNIOR (in Código de
Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 10. Ed. ver., ampl. e atual.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 505):
“Intimação pessoal. Não se pode extinguir o processo com fundamento
no CPC 267 II e III, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o
autor para dar andamento ao processo. O dies a quo do prazo (termo
inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de
48h (quarenta e oito horas). Permanecendo silente há objetivamente a
causa de extinção. Para o réu que se oculta, pode ser feito intimação por
edital”.
Assim, a extinção por abandono do feito pressupõe, nos termos do § 1o
do art. 267 do CPC/73 e 485, §1o do CPC/15, a intimação da parte (STJ, 1a T., RESp.
1.262-RJ, rel. Min. Armando Rollemberg; RT 591/129, 594/51, 708/206 e
RJTJESP93/201), o que ocorreu no caso em estudo.
Ressalta-se, ademais, que se tratando de pessoa jurídica, admite-se a
intimação pessoal na pessoa do funcionário que se declarou competente para o ato,
aplicando-se a teoria da aparência, o que é admitido inclusive por meio de carta. Veja-
se:
TJSP - 0026808-51.2005.8.26.0007 Apelação
Relator(a): Amorim Cantuária
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/08/2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008043-62.2018.8.26.0038 -Voto no 29732
4
Ementa: APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - ARGUIÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO -
DESCABIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA. A decisão recorrida foi
suficientemente fundamentada, tanto que possibilitou, com tranqüilidade, o
manejo articulado deste recurso. APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO -
INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - ENVIO
DE CORRESPONDÊNCIA COM AR DIRECIONADA AO ENDEREÇO
CONSTANTE NA INICIAL - VALIDADE - PRECEDENTES DO C. STJ
NESSE SENTIDO - INÉRCIA - ABANDONO CONFIGURADO - EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - CABIMENTO -
SENTENÇA MANTIDA. Não obstante a intimação pessoal do demandante,
por via postal, para promover o andamento do processo, este não se
desincumbiu da diligência que lhe competia cumprir, em manifesta conduta
reveladora de desinteresse pelo seguimento do feito. Abandono devidamente
caracterizado, com a conseqüente extinção do processo sem exame do mérito.
PRELIMINAR REJEITADA RECURSO DESPROVIDO
E ainda:
Extinção do processo. Atendimento ao disposto no §1o do art. 267 do
CPC. Intimação do representante legal da autora para providenciar o
andamento do feito em 48 horas. Contagem da juntada aos autos do
comprovante de entrega pela EBCT. Intimação por carta.
Admissibilidade. Representante legal da autora. Ausência de assinatura
do recibo da correspondência. Irrelevância. Recurso não provido.
(AASP 2281/601)
Note-se, o processo permaneceu sem andamento regular, por parte do
banco autor, por mais de trinta dias.
Ademais, é inaplicável o enunciado da súmula 240 do Superior Tribunal
de Justiça, pois o réu sequer foi citado, não sendo razoável que haja um pedido de sua
autoria para extinção por falta de andamento.
Desse modo, as exigências legais foram regularmente preenchidas,
quais sejam, a intimação pessoal do autor para providenciar o andamento do feito e o
transcurso de mencionado prazo sem que ele tomasse qualquer providência. Correta,
portanto, a extinção do feito sem apreciação do mérito, devendo ser integralmente
rechaçadas as razões da apelação, mantendo-se a sentença combatida.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora